Tribunal: TJBA
Processo: 8028482-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028482-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: D. F. D. S. R. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE OFERTA DE MIGRAÇÃO. PRELIMINARES NÃO SUSCITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, determinou o restabelecimento de plano de saúde coletivo rescindido unilateralmente pela operadora. O beneficiário é menor, diagnosticado com transtorno do espectro autista, e depende da continuidade de terapias multidisciplinares.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a rescisão unilateral de contrato coletivo prescinde de notificação prévia ao usuário e de oferta de migração para plano individual; (ii) verificar se a interrupção do tratamento de saúde de beneficiário vulnerável configura perigo de dano a justificar a tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A relação entre beneficiário e operadora de plano de saúde é de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 608 do STJ, independentemente de o contrato ser coletivo.

4. A rescisão imotivada de planos coletivos exige notificação prévia com 60 dias de antecedência, conforme o art. 17 da RN nº 195/2009 da ANS, requisito não comprovado pela agravante nos autos.

5. Em caso de cancelamento de plano coletivo, a operadora deve disponibilizar ao beneficiário a migração para plano individual ou familiar sem novos prazos de carência, conforme a Resolução nº 19/1999 do CONSU.

6. A interrupção de tratamento terapêutico para transtorno do espectro autista acarreta risco de regressão no desenvolvimento do menor, evidenciando o perigo de dano irreparável à saúde e à dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo exige a notificação prévia do usuário e a garantia de migração para modalidade individual sem carência. 2. É ilícito o cancelamento de plano de saúde que resulte na interrupção de tratamento indispensável à saúde de beneficiário em situação de vulnerabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, XI; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; RN ANS nº 195/2009, art. 17; Resolução CONSU nº 19/1999, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.06.2021; TJBA, AI nº 8032507-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 09.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8028482-30.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,

e Agravado,
D. F. D. S. R.
menor, representado por sua genitora,
DENISE OLIVEIRA DA SILVA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.